Tribunal: TJSP
Processo: 2198459-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Ausente garantia – Possibilidade – Todavia, excepcionalmente, é adequado o indeferimento momentâneo – Divergência entre os valores indicados e o período de vigência do contrato – Transcurso do prazo de um ano de inadimplência – Ausente demonstração de risco de perecimento de direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Ausente garantia – Possibilidade – Todavia, excepcionalmente, é adequado o indeferimento momentâneo – Divergência entre os valores indicados e o período de vigência do contrato – Transcurso do prazo de um ano de inadimplência – Ausente demonstração de risco de perecimento de direito ou de utilidade do processo – Razoável proporcionar a citação e a purga da mora – Pandemia do coronavírus – Meio também de mitigar o risco de disseminação da doença, com proteção às partes, advogados e servidores – Ademais, rejeição pela Câmara dos Deputados de veto Presidencial à dispositivo da Lei no 14.010/2020, para proibição de despejo liminar até 30.10.2020, nas demandas propostas a partir de 20.3.2020, rejeição de veto igualmente realizado pelo Senado Federal - Cabível posterior reanálise sobre o preenchimento dos requisitos e a conveniência de execução da medida.

Agravo não provido.